Tribunal: STF
Processo: RHC 263079
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.005.229/SP, submetido à relatoria do Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado).



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 16 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, por três vezes (art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal). De acordo com a denúncia: 



    Infere-se dos autos que Marcelo Rodrigues Munhoz é pai de Rafael Raniel Munhoz e de Miguel Raniel Munhoz. À época dos crimes, todos eles residiam no mencionado endereço. 



    Durante a convivência, quando seus filhos tinham entre sete (7) e onze (11) anos de idade, o denunciado passou a fomentar pervertidos desejos sexuais em relação a eles, os quais culminaram em odiosos comportamentos contra as crianças tendentes à satisfação de sua libidinagem. 



    Em determinada ocasião, entre os anos de 2016 e 2017, aproveitando-se do fato de Rafael Raniel Munhoz tomar banho, o denunciado juntou-se a ele e, sempre visando satisfazer sua própria lascívia, limitou-se exclusivamente a passar as mãos nas partes íntimas dessa criança, inclusive manipulando o órgão genital dela. 



    Em outra situação, neste mesmo período, Marcelo Rodrigues Munhoz estava deitado, em sua cama, com Rafael Raniel Munhoz, seu filho, oportunidade em que, aproveitando-se do momento a sós naquele quarto, novamente manipulou as partes íntimas daquela criança, passando algo branco e melado no corpo dela. 



    Já entre os anos de 2020 e 2022, durante certa noite, Miguel Raniel Munhoz, com medo de pernoitar sozinho, foi para cama de seus pais. Aproveitando-se dessa situação e do pesado sono da mãe da vítima, Marcelo Rodrigues Munhoz tirou a calça e a cueca do infante e, outra vez, com a intenção de satisfazer a própria lascívia, acariciou, libidinosamente, a barriga e manipulou as partes íntimas de seu filho mais novo (Miguel Raniel Munhoz). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não foi conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DISCUSSÃO SOBRE CONSUMAÇÃO OU TENTATIVA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA TESE DEFENSIVA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Não tendo sido as teses defensivas apreciadas, inicialmente, pelo Tribunal de origem, o conhecimento da matéria perante esta Corte superior resta inviabilizada, por ausência de inauguração de sua competência constitucional, motivo pelo qual agir de maneira diversa redundaria em indevida supressão de instância. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa “requer seja conhecido e provido o recurso, para o fim de conceder a ordem para sanar o constrangimento ilegal materializado nos autos do processo 1500519-96.2023.8.26.0032, e, na aplicação do art. 59, II, do CP, reconhecer a forma tentada do crime – art. 217-A, caput, c.c. o art. 14, II, do CP – e, com fundamento no parágrafo único do mesmo art. 14, determinar a redução da pena em 2/3 (dois terços)”.



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. Inexistência de constrangimento ilegal. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)



    E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente